Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019705-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Agregação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE RODRIGUES - CPF: 502.671.240-15 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVIO JOSE RODRIGUES - CPF: 502.671.240-15 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR – PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI 10.076/2014 – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONVOCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - DIREÇÃO DE NÚCLEO (DGA-8) – OCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nomeação para exercício de cargo de confiança. Transferência para o comando do Núcleo do Planalto da Serra. Enquadramento como DGA-8 no período de 2007 a 2016. Gratificação devida.

2. Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de gratificação de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
ex vi
, Súmula 85 do STJ.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4. Indenização por danos morais. Não configurados.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois recursos de apelação interpostos por (i) Estado de Mato Grosso e (ii) Silvio José Rodrigues em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c.c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de determinar ao requerido o pagamento da gratificação por direção de núcleo – DGA-8, a ser calculada em conformidade com o art. 15 e anexo V da Lei Complementar 266/2006.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição (i) e ausência de provas quanto à gratificação por direção de núcleo (ii).

Silvio José Rodrigues, por sua vez, sustenta que merecem guarida os pedidos quanto à promoção por preterição, integração, incorporação e averbação, retroativos de diferença salariais e indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas nos id. no 74137984 e id. 74137985.

Silvio Jose Rodrigues é beneficiário da justiça gratuita (id. 74984980).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de parecer, por não incidência das hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022